Tribunal: TJSP
Processo: 2208229-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo da autora. Competência da Justiça Estadual. Requerente que detém a titularidade do registro da marca "META". Utilização incessante da aludida propriedade industrial com o intuito de individualizar seus produtos e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo da autora. Competência da Justiça Estadual. Requerente que detém a titularidade do registro da marca "META". Utilização incessante da aludida propriedade industrial com o intuito de individualizar seus produtos e serviços desde 1996. Posterior deferimento de registro de marcas mista e nominativa contendo a expressão "Meta" à requerida nas mesmas classes em que vigentes os da autora. Partes que atuam no segmento de tecnologia em âmbito nacional e internacional. Impossibilidade de resolução da controvérsia a partir dos postulados da especialidade e territorialidade. Alto risco de indução do público consumidor e da própria sociedade em erro que inviabiliza a coexistência pacífica entre as marcas. Direito de exclusividade no uso que deve recair sobre a parte que primeiro depositou o pedido de registro, em prestígio ao princípio da anterioridade, que rege o direito marcário. Provas documentais que atestam a real confusão e/ou associação entre as marcas "META" da autora e "META" da requerida, já que a clientela, órgãos públicos e até mesmo o Poder Judiciário têm atribuído todos esses serviços a uma única empresa. Perigo de dano e risco ao resultado útil comprovado. Preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC. Concessão da tutela de urgência pretendida. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.